Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIS COMPULSIVA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto quando o acervo probatório, inclusive a confissão judicial do réu, demonstra que ele abordou a vítima simulando portar arma, exigindo a entrega de dinheiro, gestos e palavras suficientes para incutir temor e facilitar a subtração.
II – Mesmo reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
III – Recurso conhecido e desprovido.